Tribunal: STF
Processo: MS 38740
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Emílio Calil Neto e Fabrício Faustino de Proença “contra ato coator em vias de ser praticado pela CONSELHEIRA SALISE SANCHOTENE, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA”. (pág. 1 da inicial).



    Os impetrantes narram, em suma, que a ação mandamental 



    “[...] visa a combater ato coator pelo qual o CNJ, a pretexto de dar solução ao imbróglio jurídico criado por atos nulos praticados no passado pelos litisconsortes necessários, estabeleceu premissas para conciliação entre eles e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que culminarão, se homologada a transação, na distribuição da delegação de Cartórios de Registros de Imóveis e Tabelionatos de Notas do Estado do Paraná sem concurso público prévio específico.” (pág. 2 da inicial). 



    Entendem que a homologação da transação pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ “[...] viola direito líquido e certo de todos os bacharéis em direito – inclusive dos impetrantes – que almejavam competir, em concurso público, pela delegação de tais serviços”. (pág. 2 da inicial). 



    Os impetrantes sustentam serem partes legítimas para ajuizar a presente ação mandamental, haja vista que 



    “[...] Fabrício Faustino de Proença é bacharel em direito (vide diploma anexo) e Emílio Calil Neto exerce atividade notarial há mais de 10 anos (desde 2003, conforme portaria anexa), atendendo ao requisito do art. 15, § 2º, da Lei 8.935/19942, e, portanto, estariam aptos a participar do concurso que seria realizado não fosse a ilegalidade ora combatida.



    Importante ressaltar que muito embora o direito ao concurso público seja um direito individual homogêneo, o § 3º do art. 1º da Lei 12.016/2009 dispõe que ‘quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança’.” (págs. 4-5 da inicial).



    Afirmam, assim, que 



    “[o] fundamento evocado no writ é relevante: como anteriormente exposto, a distribuição das serventias sem concurso, em verdadeiro ‘leilão’ de cartórios, viola o art. 236, § 3º, da Constituição da República e o direito líquido e certo dos impetrantes e de outros bacharéis em Direito que pretendiam concorrer a tais delegações quando fosse convocado um concurso para tanto.” (pág. 23 da inicial) 



    Frisam a presença do perigo da demora, a fim de justificar a necessidade de deferimento da liminar, pela 



    “[...] elevada possibilidade de, em sendo concedida a segurança, o direito pelo qual o ‘limbeiro’ assumiu o cartório ser considerado inexistente, a cautela recomenda que a liminar seja concedida para evitar maiores prejuízos na pendência da análise do presente writ, até essa Suprema Corte dar uma decisão definitiva à controvérsia. 



    Por fim, e do ponto de vista exclusivamente dos impetrantes, tem-se que eles são os atuais responsáveis interinos por Cartórios de Registros de Imóveis em comarcas no interior do Estado do Paraná. São justamente suas serventias que foram ‘negociadas’ nas audiências dos dias 25 e 26 de agosto, como se pode verificar no termo de conciliação anexo.



    Suas serventias serão assumidas por Antônio Orceni Carneiro (Joaquim Távora) e Gisele Alves (Santo Antônio da Platina). A qualquer momento eles podem vir a receber intimação para deixar seu posto e transmiti-lo para esses ‘limbeiros’ – que, por todos os motivos acima expostos, os assumirão de forma ilegítima, sem concurso público. Isso certamente significa um dano para os impetrantes, que perderão suas fontes de renda do dia para a noite.” (pág. 24 da inicial).



    Ao final, apresentam os seguintes requerimentos:



    “[...]



    2. seja concedida a medida liminar para, desde logo, impedir a homologação do termo das audiências de conciliação dos dias 25 e 26 de agosto de 2022, disponibilizado nos autos de Pedido de Providências nº 0008639-02.2021.00.0000 do e 0005826-02.2021.2.00.0000 do CNJ em 01/09/2022, ou, caso já homologado, para afastar os efeitos da homologação, conforme acima exposto; 



    3. no mérito, seja julgada procedente a pretensão dos impetrantes e confirmar a liminar, de modo a conceder a segurança para impedir a prática do ato coator nos autos de Pedido de Providências nº 0008639-02.2021.00.0000 do e 0005826-02.2021.2.00.0000 do CNJ, impedindo a homologação do termo das audiências de conciliação dos dias 25 e 26 de agosto de 2022, disponibilizado nos referidos autos em 01/09/2022, ou, caso já praticado, para afastar seus efeitos, por violação do art. 236, § 3º, da Constituição da República, impedindo-se a distribuição de serventias extrajudiciais sem que elas tenham sido ofertadas em concurso público específico.” (págs. 25-26 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que os impetrantes não possuem legitimidade ativa para a impetração.



    Nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição:



     “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (grifei).



    Segundo ensina Themistocles Brandão Cavalcanti,  



                      



    “[p]ara pleitear um direito, para demandar, é preciso ter interêsse jurídico, interêsse legítimo, que, na lição dos praxistas, deve ser direto e atual, e, ainda mais, que satisfaça as condições peculiares ao Mandado de Segurança” (Do Mandado de Segurança. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 158; escrita original; grifei).



    Como se vê, o mandamus pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, razão pela qual somente pode socorrer-se dessa ação aquele que é titular de um direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade (MS 28.772-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Ora, os impetrantes alegam, em suma, que, 



    “[d]o ponto de vista de todos os bacharéis em direito que pretendem prestar concursos para os cartórios do Estado do Paraná, inclusive dos impetrantes, há risco porque, se formalizada a distribuição de algum dos cartórios, dificilmente esse serviço voltará a ser ofertado em concursos públicos, como manda a Constituição.” (pág. 23 da inicial).



     



    Não obstante alegações formuladas na inicial, penso que os impetrantes não se desincumbiram do ônus de apontar qual o direito líquido e certo próprio destes teria sido violado pelo suposto descumprimento do Texto Constitucional. 



    Ademais, não lhes seria facultado manejar o writ em questão, pois este não constitui instrumento processual apto a defender um direito de toda a coletividade. Nesse sentido, transcrevo abaixo a seguinte ementa de julgado que tratou de controvérsia assemelhada:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido.



    1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie.



    2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS 32.052-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei).



    Ressalto, assim, que não é admissível que os impetrantes, “nomeados pelos Juízes de Direito de suas comarcas para assumir a função em caráter interino” (pág. 20 da inicial), agindo em nome próprio, venham a impetrar o writ para tutelar direitos que entendem ser de todos os bacharéis em Direito que eventualmente tenham interesse em prestar concurso público para a disputa das serventias disponibilizadas na audiência dos dias 25 e 26/8/2022. 



    Por isso, entendo que o § 3° do art. 1° da Lei 12.016/2009, que consagra a legitimidade de qualquer dos cotitulares de um direito para propor isoladamente ação mandamental, não autoriza a impetração na espécie.



    Observa-se, dessa forma, sob todos os aspectos, não estarem legitimados os impetrantes para impetrarem este mandamus.



    Além do mais, o direito líquido e certo que os impetrantes buscam tutelar é o de “[...] competir, em concurso público, pela delegação de tais serviços”. (pág. 2 da inicial).



    Como se vê, os impetrantes possuem mero interesse reflexo na análise pelo CNJ do termo de homologação das audiências de conciliação dos dias 25 e 26/8/2022, disponibilizado nos autos de Pedidos de Providências 0008639-02.2021.00.0000 e 0005826-02.2021.2.00.0000.



    Ocorre que, para ajuizar a ação mandamental, faz-se necessário que “o impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não apenas interesse) a defender em juízo”, não se podendo confundir “interesse com direito subjetivo e, principalmente, com o direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança, e ao qual não se pode negar a proteção do remédio processual”. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 66). 



    Isso porque, como já se decidiu, “o mandado de segurança não é meio idôneo para a defesa de mero interesse reflexo de norma objetiva, dado que se destina à proteção de direito subjetivo” (MS 23.914-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa). No referido julgado, o relator ressaltou que “é certo que os deputados federais, ut cives, têm interesse no fiel cumprimento da Constituição [...]”, o que “não se deve, porém, confundir interesse com direito subjetivo”, já que 



    “[o] eventual descumprimento de norma constitucional não se constitui em razão suficiente para que qualquer congressista utilize o mandado de segurança a fim de desconstituir o ato impugnado e sustar seus efeitos. Há meios processuais apropriados para essa finalidade, a que não se ajusta o mandamus.” 



    Em outras palavras, não poderiam os impetrantes, na defesa de meros interesses econômicos, gerais e mediatos, pleitearem a concessão da ordem referente à homologação do termo das audiências de conciliação dos dias 25 e 26/8/2022, disponibilizado nos autos dos PPs 0008639-02.2021.00.0000 e 0005826-02.2021.2.00.0000 em trâmite no CNJ, uma vez que “descabe o mandado de segurança quando o impetrante não tem em vista a defesa de direito subjetivo, mas a de mero interesse reflexo de normas objetivas”. (RE 103.299/RJ, Rel. Min. Francisco Rezek).



    Nessa esteira, observa-se que a violação dos pretensos direitos apontados na inicial, ainda que indiretamente os atinjam - já que as serventias pelas quais são interinamente responsáveis foram ofertadas nas referidas audiências dos dias 25 e 26/8/2022 -, não legitima os impetrantes a defendê-los. 



    Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado nesta impetração.



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão dos impetrantes, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nessa linha de entendimento, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533).” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Por essas razões, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1°, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator